Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-45.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007771-45.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN DOS SANTOS AGENOR - CPF: 716.899.251-16 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 869.774.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KELY DE MOURA SILVA - CPF: 030.495.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KARITON CELIO FONSECA - CPF: 003.178.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RANGEL PEREIRA - CPF: 017.921.171-40 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE AMEAÇA – TESE INSUBSISTENTE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL –
GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA A SUBTRAÇÃO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INEXISTÊNCIA – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO FUGIA DO LOCAL – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS
– CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ARGUIÇÕES DESCONEXAS – AGENTE COM MAIS DE TRINTA ANOS DE IDADE NA DATA DO CRIME E QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA AO SER INTERROGADO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – ARMA BRANCA – IMPERTINÊNCIA – USO DO INSTRUMENTO COMPROVADO – APLICAÇÃO DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA MAIS BRANDO –
QUANTUM
DA PENA – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastado, inclusive sem necessidade de ilações aprofundada, o pleito de nulidade da sentença nos casos em que a defesa se limita a postular a anulação do pronunciamento judicial, sem apontar qualquer vício que pudesse macular o processo ou a decisão do magistrado.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, diante das declarações seguras das testemunhas e vítima, ouvidas em ambas as fases processuais, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Estando demonstrada de forma clara a prática do crime de roubo majorado, que pressupõe a subtração mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, inclusive por meio de arma branca, fica inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de ameaça.

Não há falar em desistência voluntária nos casos em que o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, é preso enquanto fugia do local, de sorte que a prisão decorrente da atuação policial certamente não se confunde com o instituto, que demanda que o indivíduo, podendo prosseguir na execução do delito, desista da ação criminosa.

Ostentando o apelante diversas condenações por crime doloso, já transitadas em julgado quando da prática da nova infração penal, é evidente a existência de maus antecedentes, motivo pelo qual deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Deve ser afastado o pleito de aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, já que o apelante, que contava com mais de trinta anos de idade na data do crime, ficou em silêncio ao ser interrogado em juízo e negou enfaticamente a prática do delito ainda em sede de inquérito policial.

Não há pertinência no pleito de afastamento da causa de aumento referente ao “uso de faca”, diante da suposta inexistência de prova da utilização do artefato, nos casos em que a vítima assevera com clareza que a arma branca foi efetivamente empregada no crime e o objeto é apreendido na posse do agente quando da sua prisão em flagrante delito.

Considerando a fixação da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 8 anos de reclusão e a reincidência do agente, é imperiosa a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da referida reprimenda.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado reincidente em crime doloso, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivan dos Santos Agenor,
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1007771-45.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugnou inicialmente pela nulidade da sentença, sem apresentar qualquer fundamento que subsidiasse o referido pedido.

No mérito, aduziu que não existiriam provas suficientes para a condenação, inclusive porque o funcionário do estabelecimento comercial não foi ouvido em juízo; afirmou que o agente não agiu com o dolo de roubar, já que apenas ficou enfurecido com as tentativas infrutíferas de pagar os produtos no seu cartão, motivo pelo qual apenas ameaçou o funcionário para sair do estabelecimento com os produtos, o que configuraria mero crime de ameaça, devendo a conduta ser desclassificada; bem como requereu o reconhecimento da desistência voluntária.

Caso mantida a condenação pelo delito de roubo, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; fixação do regime prisional diferente do fechado; bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do apelante (Id. 153611219).

O
parquet
apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 153611223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, apenas ratificou os argumentos contidos nas contrarrazões, opinando pelo
desprovimento
do apelo (Id. 157971659)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória,
Ivan dos Santos Agenor
foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, porque segundo narrado:

“(...)
no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial denominado Farmácia Economize, localizado na Rua Padre Cassemiro, n. 715, Bairro Centro, deste Município e Comarca de Cáceres/MT,
IVAN DOS SANTOS AGENOR, vulgo “NEGUINHO”
, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma branca (apreendida), coisa alheia móvel consistente em
01 (um) kit de hidratante labial, marca Carmed, 01 (um) kit reparador, marca Revival, 01 (um) kit de protetor solar, marca Anasol, 01 (um) shampoo, marca Bioextratus e 01 (uma) pomada dermatológica, marca Lidial
pertencentes ao estabelecimento comercial
Farmácia Economize.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados o denunciado rumou até o estabelecimento comercial em comento azo em que solicitou ao atendente o medicamento lidocaína, protetor solar, bem como outros produtos de maquiagem/cosméticos.

Exsurge que quando o increpado foi realizar o pagamento por tais produtos no caixa, seu cartão foi recusado, ocasião em que ele saiu da farmácia e foi até o estabelecimento Real Festa e retornou dizendo que comprou bebida alcoólica no local e o cartão foi aceito.

Desponta que, após tentar pagar a conta com diversos outros cartões que estavam em sua posse, todos recusados, os funcionários do caixa começaram a desconfiar da atitude do denunciado e ficar com medo.

Ato contínuo, o funcionário da loja Ademilson Rangel Pereira solicitou que os demais trabalhadores do local fossem para os fundos e passou a atender o increpado, momento em que novamente tentou passar os cartões sem sucesso, sendo que nessa oportunidade
IVAN
levantou a camisa, sacou uma faca da cintura, encostou a ponta na barriga de Ademilson e disse “passa as coisas que eu vou levar”.

Abstrai-se que a vítima entregou a sacola ao denunciado, que utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que ele fugiu em uma bicicleta, tomando rumo ignorado. A ação do increpado foi flagrada por câmeras do estabelecimento comercial (id. 92939577).

Por fim, uma guarnição da polícia militar foi acionada e após diligências lograram êxito em localizar o denunciado, portando os objetos roubados e a faca usada no delito, tendo o indiciado sido devidamente reconhecido pela vítima (id. 92939558 - pág. 5).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
IVAN DOS SANTOS AGENOR, vulgo “NEGUINHO”
, como incurso no
art. 157, §2°, VII, do Código Penal
, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final (...)”
(Id. 153610747, pp. 2-3).

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 20 dias-multa.

Não se conformando, por meio de causídico constituído, interpôs seu apelo, pugnando inicialmente pela nulidade da sentença, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento que subsidiasse o referido pedido.

No mérito, aduz que não existem provas suficientes para a condenação, inclusive porque o funcionário do estabelecimento comercial não foi ouvido em juízo; afirmou que o agente não agiu com o dolo de roubar, já que apenas ficou enfurecido com as tentativas infrutíferas de pagar os produtos no seu cartão, motivo pelo qual apenas ameaçou o funcionário para sair do estabelecimento com os produtos, o que configuraria mero crime de ameaça, devendo a conduta ser desclassificada; bem como requereu o reconhecimento da desistência voluntária.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos.

Inicialmente, quanto à invocada nulidade da sentença, ressalto que a defesa se limitou a requerer tal providência em um dos itens dos pedidos, sem apontar qualquer vício processual que pudesse sustentar o referido pleito, e sem tecer qualquer consideração sobre a suposta nulidade.

Assim, não havendo sequer apontamento acerca da suposta nulidade, ou seja, não havendo como compreender qual o intento do apelante, sem delongas, afasto de plano o impertinente pedido.

No mérito, embora o apelante tenha pugnado pela sua absolvição, sustentando a fragilidade de provas produzidas durante a instrução processual, verifico que a autoria do crime de roubo se releva inconteste e encontra respaldo na sua prisão em flagrante delito, momento em que estava na posse dos objetos subtraídos e inclusive da faca utilizada no crime, conforme declarações do funcionário da empresa vítima e dos policiais militares em sede policial e em Juízo.

Sobre a dinâmica da ação delitiva e a forma como ocorreu a prisão em flagrante do acusado, colaciono o seguinte trecho do boletim de ocorrência elaborado pelos policiais militares, que bem demonstra que o agente realmente cometeu o delito que lhe foi imputado. Veja-se:

“(...)

ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA CIOSP DE UM ROUBO OCORRIDO NA FARMÁCIA ECONOMIZE, ESTA GUPM JUNTAMENTE COM OUTRAS EQUIPES POLICIAIS DESLOCARAM PARA O LOCAL, ONDE FOMOS INFORMADOS PELA VÍTIMA QUE UM INDIVÍDUO DE PORTE MÉDIO, MORENO, MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EM POSSE DE UMA ARMA BRANCA (FACA), ANUNCIOU O ROUBO COLOCANDO A FACA NA REGIÃO ABDOMINAL DE UMA DAS CAIXAS DO ESTABELECIMENTO E SUBTRAIU OS DIVERSOS PRODUTOS VINCULADOS A ESTE BOLETIM E POSTERIORMENTE PARTIU EM UMA BICICLETA DE COR VERDE TOMANDO RUMO IGNORADO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES AS EQUIPES POLICIAIS CONTINUARAM EM DILIGÊNCIAS PELO MUNICÍPIO E EM CONTATO COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS DA POLÍCIA PENAL FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O SUSPEITO, BEM COMO O SENTIDO TOMADO. ATO CONTÍNUO AS EQUIPES POLICIAIS DO 6° BPM E EQUIPES DE FORÇA TÁTICA DILIGENCIARAM PELO SENTIDO QUE O SUSPEITO TERIA TOMADO E A EQUIPE FORÇA TÁTICA 01 LOGROU ÊXITO EM ABORDÁLO NA RUA BARCELONA NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL PORTANDO OS MATERIAIS PRODUTOS DO ROUBO, BEM COMO A BICICLETA E A ARMA BRANCA UTILIZADA NO CRIME...”
(Id.
153610697, p. 2).

Corroborando as informações contidas no referido boletim de ocorrência, ao serem inquiridos em juízo, tanto o funcionário da empresa vítima quanto os policiais militares que participaram das diligências confirmaram a ocorrência do roubo, com o uso de uma faca, além da posterior identificação do agente como o autor do crime, conforme se extrai da síntese dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

“(...) eu sou o líder da noite, o gerente, chegou esse rapaz para comprar uns produtos, aí ele pegou os produtos e foi no caixa tentar passar, ai no início deu problema no cartão, ele saiu, depois ele retornou, aí quando ele retornou as meninas que estavam no caixa chamaram eu porque elas ficaram com medo, aí ele tentou passar o cartão várias vezes, não deu certo, aí ele foi no marcadinho bem do lado para passar, aí quando ele voltou, as meninas estavam preocupadas, eu pedi para elas irem para a sala lá do fundo, eu fiquei no caixa, aí ele tentou vários cartões, nenhum deles deu certo, aí na hora lá, ele estava com um, ele pediu para colocar na sacola, ai puxou uma faca de cintura, encostou perto de mim e falou assim passa pra cá, eu entreguei pra ele e ele saiu, ele encostou a faca na minha barriga, o caixa era o caixa um, fica bem a esquerda, começa da ordem crescente, do um ao três, o um é o da esquerda, então ele estava bem na lateral do caixa, onde tem aquela parte aberta, ele puxou a faca da cintura e encostou do lado ali de mim, quando eu fui pra, eu lembro até que quando eu fui fazer a ocorrência lá estava imaginando, sentido tipo um frio na barriga no local onde teria sido, não chegou a lesionar a minha barriga, é porque assim, eu estava com a camisa, a camisa folgada e ele encostou na camisa, nem chegou de cutucar nem nada, ele só puxou e mostrou ela assim próximo, ele não chegou de desferir nenhum golpe (...) depois dessa parte ele pegou as coisas, saiu na bicicleta, aí eu liguei pro CISC, a partir daí eles procuraram pela imagem e localizaram ele pela tornozeleira, porque na hora que ele chegou para falar comigo, ele falou que tinha saído de Cuiabá, que tinha saído no indulto (...) eu reconheci ele como autor do crime, pegaram ele, eu aguardei no CISC, eu vi a faca, vi os itens que ele levou para roubar, pela foto da identidade que eles mostraram no documento eu não reconheci, aí teve que tirar uma foto dele pessoalmente e mandaram, ai a foto que tiraram dele eu conheci a foto (...) o pessoal da segurança também pegou a filmagem e mandou a filmagem para o pessoal do CISC (...) ele retirou a faca, ela estava na cintura do short, igual quando você põe uma arma na cintura, ele puxou com a mão direita e encostou em mim, puxou ela virada ela pra frente, encostando a ponta bem próximo de mim, na camisa (...) não há nenhuma chance de eu ter me enganado quanto a haver uma faca na cintura do acusado, porque eu vi ele puxando a faca, eu lembro do formato dela, a gente aqui chama essa faca de sangrar porco, eu lembro quando ele puxou ela, eu lembro até o corte dela virado para cima, e no dia lá quando pegaram eu vi a faca no CISC...”
(Ademilson Rangel Pereira, relatório de mídias, Id. 153611174, p. 1).

“(...) ele praticou esse crime, eu estava de serviço no dia, foi feito contato pelo 190 e foi radiado para as demais, para todas as equipes que estavam de serviço, onde nas informações constava que um indivíduo né, havia feito, praticado um roubo, uma equipe foi até o local, fez contato no estabelecimento comercial e passou as características do suspeito, ai então a gente começou a fazer diligência, e lá também foi informado que o autor do delito lá, ele tinha tornozeleira, então foi feito contato na central de monitoramento em Cuiabá, e foi passado que esse indivíduo estaria num determinado bairro, e deslocando para determinado sentido, ai a gente foi, fomos com a equipe lá e conseguimos, no Jardim Imperial, na rua Barcelona, identificar o suspeito, onde a gente fez a abordagem e a detenção do suspeito, ele se encontrava com os produtos do crime lá, e com a faca também, a gente conduziu o suspeito até o CISC, a vítima já se encontrava lá e fez o reconhecimento, a gente confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou para a polícia civil (...) ele estava sozinho com uma bicicleta, ele estava transitando com uma bicicleta...”
(Valdeci de Jesus Lira, relatório de mídias, Id. 153611174, p. 1).

“(...) fomos acionados pelo 190, no nosso serviço, chegamos no local, no local foi informado, conforme a vítima né, segundo a vítima, que foi, era um senhor com essa faca, colocou na abdominal, na parte da barriga dela, subtraindo essas coisas, a res furtiva ai que foi levada ai, ai com o apoio da central de monitoramento ele foi localizado na, no Jardim Imperial lá, com a res furtiva e com a faca lá, e o mesmo foi conduzido para o CISC e confeccionado o boletim de ocorrência para as demais providências, só isso ai, a vítima reconheceu ele sim senhor...”
(Kariton Celio Fonseca, relatório de mídias, Id. 153611174, p. 1).

O apelante se manteve em silêncio durante a fase judicial. Entretanto, na fase administrativa, negou a prática delitiva, afirmando que foi até a farmácia para comprar um medicamento para a sua pressão arterial e um creme para a sua esposa, ocasião na qual o cartão não teria passado. Acrescentou que foi até uma distribuidora de bebidas localizada em frente da farmácia a conseguiu passar o cartão, voltou até o comercio vítima para realizar a compra, sendo que o cartão não passou novamente. Aduziu ainda que diante da segunda recusa passou mal e simplesmente colocou a mão da barriga, ocasião na qual notou olhares estranhos do atendente, instante em que saiu correndo do estabelecimento, com os medicamentos nas mãos.

Nesse contexto, afirmou que não ameaçou ninguém na farmácia e também não portava nenhuma faca, inclusive desconhecendo a arma branca apreendida, asseverando ainda que foi alcançado por um motoqueiro, entregador da farmácia, instante em que tentou devolver os produtos, o que foi negado por ele, que preferiu chamar a polícia, sendo abordado em seguida (Interrogatório extrajudicial – Id. 153610703).

Todavia, não obstante a negativa de autoria realizada na fase administrativa, certo é que a sua controversa versão está totalmente dissociada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente a imputação feita pela vítima, além da própria prisão em flagrante, enquanto estava ainda na posse da arma do crime e de objetos subtraídos do estabelecimento comercial.

Ressalto, inclusive, que foi juntada aos autos a filmagem da câmera de segurança do estabelecimento, que embora estivesse posicionada nas costas do acusado e não tenha um bom ângulo da cena, capturou imagens que corroboram integralmente a narrativa da vítima (Id. 153610721).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime e da autoria atribuída ao apelante, motivo pelo qual se revela descabido o pleito absolutório.

A bem da verdade, a pretensão defensiva, além de deveras descabida, é alicerçada em argumentos totalmente despropositados, chegando a aduzir que o funcionário do estabelecimento não foi ouvido em juízo, o que compromete sobremaneira a pretensão – ao que prefiro dizer que foi um mero equívoco do causídico.

Em prossecução, entendo pertinente, novamente, consignar que a defesa se equivocou em outros argumentos – quando sustenta
a desclassificação do crime de roubo para o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

A defesa sustente que
o sentenciado não teria agido com o dolo de roubar, já que apenas teria ficado enfurecido com as tentativas infrutíferas de pagar os produtos no seu cartão, motivo pelo qual apenas ameaçou o funcionário para sair do estabelecimento com os produtos, o que configuraria mero crime de ameaça.

Seja como for, a
tese defensiva não merece provimento, pois as provas coligidas ao longo da instrução processual permitem inferir que o apelante realmente praticou o delito de roubo, utilizando-se de grave ameaça exercida com uma faca para subtrair os objetos do comércio vítima, conforme já amplamente visto das declarações contidas nos autos.

Quando inquirida,
nas duas fases da instrução processual
, a testemunha
Ademilson Rangel Pereira
, funcionário do estabelecimento comercial, após narrar como os fatos se deram, não teve dúvidas em indicar o apelante como o autor do crime, além de consignar que ele subtraiu os objetos após lhe ameaçar mediante o uso de uma faca, apontada para o seu abdômen, não havendo dúvida de que a grave ameaça foi utilizada para permitir a subtração, conforme depoimento já transcrito anteriormente.

Em relação à ameaça, é importante ressaltar que a referida ação consiste em intimidar ou amedrontar alguém, mediante a promessa de causar-lhe um mal injusto e grave, cuja ação pode ocorrer até mesmo por meio de gestos.

Dessa feita, considerando as declarações da vítima,
a postulação de desclassificação do delito se revela infundada, pois o conjunto probatório denota que o agente apontou uma faca para o funcionário do estabelecimento comercial e, logo em seguida, com a vítima rendida e sem reação, subtraiu os bens do comércio, o que obviamente configura o crime de roubo majorado.

Vale dizer que, devido justamente ao emprego de arma branca no assalto, a vítima se sentiu, de fato, ameaçada, porém por ser subjugada, permitiu que o apelante subtraísse os objetos da farmácia, de modo que a subtração de coisa alheia móvel, evidentemente, configura o crime de roubo.

Continuando a sua insurgência, a defesa postula, não menos descabido, a tese da desistência voluntária.

Sua argumentação deve ser afastada de plano, não merecendo nem sequer aprofundamentos sobre esse tocante, já que é óbvia a inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento do benefício, que demanda que o agente, podendo prosseguir na execução do crime, desista voluntariamente de continuar a ação delitiva.

No caso em análise, embora o apelante tenha afirmado, no seu interrogatório em sede policial, que teria tentado devolver os produtos a um entregador da farmácia que teria lhe alcançado em uma motocicleta, a referida versão, evidentemente, não condiz com a realidade fático-probatória, não havendo qualquer outro elemento que denota sequer a existência de algum entregador no estabelecimento comercial no momento do delito.

Por outro lado, as provas coligidas ao feito demonstram de maneira inequívoca que ele, após subtrair os objetos, fugiu do local em uma bicicleta, entretanto, os policiais militares, após consultar a central de monitoramento eletrônico, conseguiram localizá-lo pelo sinal da tornozeleira que ele usava, realizando a sua abordagem e prisão já distante do local do crime, instante em que ainda portava a faca utilizada no crime e os produtos subtraídos.

Dessarte, é inegável que se trata de pretensão descabida, pois a prisão do apelante e a recuperação dos produtos do crime decorreram da rápida atuação policial, não estando presentes os requisitos para a concessão do benefício da desistência voluntária, prevista no artigo 15, primeira parte, do Código Penal.

Por outra vertente, em pleito subsidiário, o apelante se insurge quanto à aplicação da pena, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; fixação do regime prisional diferente do fechado.

No que se refere ao
afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, sob a perspectiva de que a aplicação de medidas socioeducativas anteriores não pode ser utilizada para a valoração negativa dos antecedentes do agente – não assiste razão alguma na argumentação.

Mais uma vez, trata-se de tese absurda, que, com a devida vênia, revela a falta de zelo do advogado subscritor das razões recursais, que aduziu teses sem qualquer pertinência com o caso analisado.

Com efeito, como bem exposto pelo magistrado sentenciante, ao contrário do que sustenta despropositadamente a defesa, na data do crime o agente ostentava nada menos do que sete condenações transitadas em julgado, pela prática de delitos anteriores, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...) No que se refere aos antecedentes, verifica-se que o réu ostenta, em seu desfavor, 07 condenações já transitadas em julgado, unificadas nos autos de n.o 0006303-78.2013.8.11.0006, havendo ainda, cerca de 11 (onze) anos para seu integral cumprimento, e, portanto, consigno que cinco condenações serão utilizadas nesta fase como circunstância desfavorável, sentenças proferidas nos autos n.o 0009602-97.2012.8.11.0006; 0006838-12.2010.8.11.0006; 0008860- 38.2013.8.11.0006; 0000840-24.2014.8.11.0006 e 0001126-36.2013.8.11.0006 e as demais reconhecidas como reincidência na segunda fase da aplicação da pena...”
(Id. 153611196, p. 7).

Portanto, não existe qualquer relação entre o reconhecimento dos maus antecedentes do agente e a tese defensiva, já que em nenhum momento o magistrado considerou qualquer “condenação” por ato infracional como mau antecedente, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda basilar.

Igualmente, deve ser afastado o pleito defensivo referente à aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, diante da evidente não ocorrência dos requisitos legais.

No caso, não obstante a impertinente alegação referente à suposta menoridade relativa do agente, verifica-se da documentação encartada aos autos que o apelante
nasceu em 5.3.1992
(termo de qualificação, Id. 153610703, p. 1), portanto, na data do crime ele já contava com mais de trinta anos, logo, não precisa de grande esforço intelectual para perceber que inexiste a circunstância da menoridade relativa.

Por outro lado, conforme consignei anteriormente ao analisar o conjunto probatório coligido ao feito, o recorrente ficou em silêncio ao ser interrogado em juízo e negou enfaticamente a prática do delito ainda em sede de inquérito policial, de modo que não é menos descabida a pretensão de aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Da mesma forma, por razões óbvias, já demonstrado anteriormente, não assiste razão à defesa no pretendido afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma, pois as provas demonstram, à exaustão, que o apelante portava uma faca no momento do crime e inclusive apontou o referido instrumento para o abdômen do atendente da farmácia, instrumento que inclusive foi apreendido na sua posse quando da prisão em flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que a vítima, conforme já exposto anteriormente, deixou clara a utilização da faca, aduzindo não ter qualquer dúvida sobre a questão, inclusive porque identificou o tipo de faca que foi utilizada pelo agente, conforme se extrai do seguinte trecho do seu depoimento em juízo, já colacionado anteriormente, e que torno a reproduzir:

“(...) ele retirou a faca, ela estava na cintura do short, igual quando você põe uma arma na cintura, ele puxou com a mão direita e encostou em mim, puxou ela virada ela pra frente, encostando a ponta bem próximo de mim, na camisa (...) não há nenhuma chance de eu ter me enganado quanto a haver uma faca na cintura do acusado, porque eu vi ele puxando a faca, eu lembro do formato dela, a gente aqui chama essa faca de sangrar porco, eu lembro quando ele puxou ela, eu lembro até o corte dela virado para cima, e no dia lá quando pegaram eu vi a faca no CISC...”
(Ademilson Rangel Pereira, relatório de mídias, Id. 153611174, p. 1).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO – AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(RAC 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1a Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Acerca da inexistência de laudo pericial relativo à arma, ressalto que o delito foi praticado com a utilização de uma faca, objeto que evidentemente não precisa ser submetido a exame para atestar a sua potencialidade lesiva. Ademais, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, havendo provas do emprego de arma, deve ser reconhecido o roubo majorado, tornando-se irrelevante a eventual apreensão e perícia do artefato.

Continuando a sua insurgência, também sem apresentar qualquer argumento, o apelante
pugnou pela fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Porém, extrai-se da sentença que ele foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o que por si só exigiria a fixação do regime fechado, consoante inteligência do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Ademais, conforme já exposto alhures, ele é reincidente em crime doloso, ostentando nada menos do que sete condenações, motivo pelo qual o regime mais severo seria imperioso mesmo em caso de condenação por pena privativa de liberdade em
quantum
inferior, razão pela qual mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Por fim, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado, e, como de costume, de modo genérico.

Sobre o tema, ressalto que o órgão colegiado já analisou a necessidade da custódia do apelante no
habeas corpus
n. 1018861-68.2022.8.11.0000, de minha relatoria, ocasião na qual foi verificada a imperiosidade da sua prisão, conforme a ementa contida no Id. 141585652 da citada ação constitucional. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA PRATICADA ENQUANTO O PACIENTE ESTAVA SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se as circunstâncias do crime denotam que o paciente se dedica a atividades criminosas, o que evidencia risco efetivo de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).”

Conforme destaquei no voto vencedor na ocasião, trata-se de agente preso em flagrante pela prática do grave crime de roubo, com o uso de uma faca, que já ostentava sete condenações transitadas em julgado e era monitorado eletronicamente na dato dos fatos, o que denota o evidente risco de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade.

Se não bastasse, ao final do presente processo sobreveio sentença condenatória,
na qual impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado
, e, na ocasião foi mantida a prisão preventiva, porque, segundo o magistrado singular, ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Assim,
verifico que a decisão foi devidamente fundamentada n
a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, diante da manutenção dos requisitos da prisão cautelar, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação das custódias cautelares, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente, especialmente no caso de reincidente em crime doloso. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Urge ressaltar que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de Ivan dos Santos Agenor, mantendo integralmente a sentença condenatória hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023